Tribunal: TJES
Processo: 5028191-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028191-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido indenizatório e de tutela antecipada, ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO CARNEIRO FERRETTI em face de RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA e BANCO PAN S/A.

Narra o requerente que é pensionista do INSS e que recebeu uma ligação da requerida RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA, ofertando a redução de juros de seus empréstimos consignados preexistentes.

Relata que foi surpreendido com um depósito no valor de R$ 8.164,00 em sua conta corrente, realizado pelo requerido BANCO PAN S/A, a ser descontado em 84 parcelas de R$ 252,41.

Ao constatar a existência do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, com valor liberado similar ao depósito, entrou em contato com a requerida RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA, que indicou que a devolução da quantia deveria ser para a conta da própria empresa, o que foi feito.

Afirma que, até a data da propositura da ação, foram descontadas 9 parcelas em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 2.271,69, tendo a requerida RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA devolvido apenas R$ 253,95.

Dessa forma, requer, liminarmente, que o requerido BANCO PAN S/A seja compelido a se abster de realizar quaisquer descontos no seu benefício previdenciário referentes ao contrato nº 354918734-6.

No mérito, pleiteia: (a) a confirmação dos efeitos da tutela pretendida; (b) a anulação do contrato nº 354918734-6; (c) a condenação da requerida RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA a restituir o valor devolvido pelo requerente ao recorrido BANCO PAN S/A; (d) a condenação solidária dos requeridos à restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do requerente, abatendo a quantia de R$ 253,95 já devolvida; (e) a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 10.000,00.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONFIRMAR os efeitos da liminar deferida no ID 20113807 e DETERMINAR ao requerido que se abstenha de efetuar descontos no benefício da requerente referente ao contrato de empréstimo consignado nº 354918734-6; a. declarou inexistente o débito e a relação jurídica entre o requerente e o requerido; b. CONDENAR o requerido a restituir ao requerente o valor de 1.946,05 (mil novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; c. CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data; d. determinou que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 354918734-6 no benefício do requerente. e. HOMOLOGO a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, apenas com relação aos pedidos direcionados à RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Com relação aos pedidos direcionados ao requerido BANCO PAN S/A, EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, incumbia ao BANCO PAN S/A demonstrar a efetiva celebração do contrato e a anuência do recorrido com os termos nele delineados, o que não ocorreu.

Além disso, é verossímil a alegação do recorrido no sentido que sofreu um golpe e, por isso, transferiu R$ 8.164,00 para contas da RMD ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMO LTDA, que possui o nome fantasia ALIVE SOLUÇÕES FINANCEIRAS.

Nesse contexto, entendo pela aplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ, que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)